Tribunal: STF
Processo: Rcl 4713
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-17
Data de publicação: 2007-12-17

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. PRISÃO DE ADVOGADO.
   RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE
   DECISÃO DO STF NA ADI 1.127. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA
   EXPRESSÃO "SALA DE ESTADO MAIOR" CONTIDA NA LEI 8.906/94.
   RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I - O Supremo Tribunal Federal
   estabeleceu que é constitucional a prerrogativa de o advogado ser
   preso em sala de Estado Maior até o trânsito em julgado da
   condenação.
II - A prisão de profissional inscrito na Ordem dos
   Advogados do Brasil em dependência da Polícia Militar não desafia
   o decidido por esta Corte.
III - A expressão "sala de Estado
   Maior" deve ser interpretada como sendo uma dependência em
   estabelecimento castrense, sem grades, com instalações
   condignas.
IV - O preceito legal que confere aos advogados o
   direito à prisão especial, antes do trânsito em julgado da
   condenação, não desnatura o caráter da medida, que representa uma
   restrição à liberdade de locomoção, ainda que em condições
   diferenciadas dos demais presos.
V - Reclamação cujo alcance não
   pode ser ampliado, sob pena de transformá-la em verdadeiro
   sucedâneo do recurso de apelação, ajuizada diretamente perante a
   Suprema Corte.
VI - Reclamação julgada improcedente.